Tribunal: TJSP
Processo: 2248378-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Processual. Ação de busca e apreensão (Decreto-Lei n. 911/1969). Insurgência da autora contra decisão que determinou que providenciasse a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução.
Cabe ao credor fiduciário decidir se pede ou não a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, como autoriza o artigo 4o do Decreto-Lei n. 911/1969, sendo inviável a atuação de

Ementa:
Processual. Ação de busca e apreensão (Decreto-Lei n. 911/1969). Insurgência da autora contra decisão que determinou que providenciasse a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução.
Cabe ao credor fiduciário decidir se pede ou não a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, como autoriza o artigo 4o do Decreto-Lei n. 911/1969, sendo inviável a atuação de ofício do magistrado. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO PROVIDO.